Tribunal: STF
Processo: ARE 1422799
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário, por estar o acórdão recorrido em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do Tema 190 da Repercussão Geral.



    Ademais, o apelo extremo foi inadmitido em razão da ausência de ofensa direta à Constituição e da incidência da Súmula 279/STF no caso dos autos.



    A agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do Tema 190 da Repercussão Geral ao caso em análise e afirma ser prescindível, para a solução da controvérsia, o reexame de provas e de normas infraconstitucionais.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Quanto aos fundamentos da decisão agravada referentes à aplicação do Tema 190 da Repercussão Geral, não cabe recurso. Com efeito, o novo Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC/2015: 



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos” (grifei). 



    Nesse sentido, menciono precedente do Plenário deste Tribunal: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral. Agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15 dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Ausência de impugnação específica. Incidência da Súmula nº 287/STF.



    1. Segundo o firme entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso dirigido ao STF contra capítulo de decisão em que se negue seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, o qual é passível de impugnação apenas por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015).



    2. O agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15 é cabível contra capítulo de decisão em que se negue trânsito ao recurso extraordinário por fundamento diverso da repercussão geral.



    3. Ausência de impugnação específica dos fundamentos atinentes aos óbices descritos nas Súmulas nº 279/STF e nº 636/STF. Incidência à ofensa reflexa e da Súmula nº 287/STF. 4. Agravo regimental não provido” (ARE 1.210.962-AgR/SP, Rel. Min. Presidente – grifei).



    Além disso, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região manteve a sentença que indeferiu o pedido de ingresso da recorrente na lide, porquanto, 



    “[n]a hipótese dos autos, em que se discute a regularidade da implantação do equacionamento de cálculos da suplementação, a relação processual se atine unicamente à associação constituída para defender os interesses dos participantes e assistidos perante plano de previdência privada e a Entidade Fechada de Previdência Complementar – EFPC, eis que fundada em contrato firmado entre os participantes e a ré. Nenhum efeito jurídico imediato ou reflexo impactará a esfera jurídica da PREVIC.



    Com efeito, embora ela desempenhe relevante papel na área de previdência complementar, atuando como ente fiscalizador, regulador e de supervisão, por meio, inclusive, de normas abstratas, não há repercussão dessas atividades na questão apresentada na exordial e não há nenhuma pretensão formulada contra a autarquia pelo Autor da ação.



    A sentença a ser proferida, portanto, não terá efeitos na esfera jurídica da PREVIC, mantendo incólume sua competência.



    Note-se que não haverá sequer reflexos de natureza econômica a autorizar a aplicação do art. 5º, parágrafo único, da Lei 9.469/97. ” (pág. 5 do documento eletrônico 6).



    Nesse contexto, como assinalado na decisão agravada, para dissentir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, especialmente de cláusulas contratuais, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. Outrossim, para apurar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, far-se-ia imprescindível a análise das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, indico os seguintes julgados desta Corte: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Intervenção de terceiros. Assistência simples. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. A matéria relativa à ausência dos pressupostos para o desenvolvimento válido da relação processual tem natureza infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.244.247-AgR/RJ, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno – grifei).



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Litisconsórcio passivo necessário. Princípio do contraditório e ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 834.412-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma – grifei).



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. INGRESSO NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SIMPLES. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.



    1. Dissentir da conclusão do acórdão recorrido implica, necessariamente, análise da legislação infraconstitucional aplicada do caso, providência vedada nesta fase processual.



    2. O acórdão recorrido está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 968.979-AgR/RN, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO APOIADO EM FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS MANTIDOS COM A NEGATIVA DE PROVIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta.



    II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF.



    III – Com a negativa de provimento ao agravo em recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido (Súmula 283 do STF).



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 815.802-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator